Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-78.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002681-78.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 061.018.181-52 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE DÉBITO E/OU CRÉDITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ENVIO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO – CANCELAMENTO NECESSÁRIO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, situação que impõe o seu cancelamento.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer para Cancelamento de Conta Bancária e Cartão de Débito e/ou Crédito c/c Declaração de Inexistência de Valores e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que, sem que tivesse solicitado, recebeu em sua residência cartão do Banco apelado, com o qual, segundo afirma, não mantém nenhuma relação jurídica.

Diz que tentou resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso.

Busca o seu cancelamento, bem como o da conta, além de reparação por danos morais.

Contrarrazões no ID. 161762315.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, aduz na inicial da Ação que, embora não possua nenhuma relação jurídica com o réu, recebeu na sua casa um cartão que não solicitou.

A Súmula 532 do STJ enuncia que “
constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”
.

E o art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No caso concreto, o autor demonstrou o recebimento do cartão, enquanto o réu, por sua vez,
não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o Contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a solicitação pela parte contrária.

Anexou apenas uma foto do apelante retirada, conforme alega, de um “vídeo”. No entanto, não há evidência alguma de que naquele momento ele estava requerendo a abertura de conta ou o envio de cartão, que, por consequência, deve ser cancelado.

Impõe-se também a declaração de inexistência de eventuais débitos dele decorrentes.

Quanto ao dano moral, tem de ser provado nas hipóteses como a destes autos, com o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...)
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

A situação narrada nesta lide configura mero dissabor, sem lesão à integridade psicológica do apelante, visto que não há indícios de cobrança indevida e nem ficou demonstrado que ele não obteve resposta para o pedido de cancelamento formulado na via administrativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO TEMPERADA DA SÚMULA 532/STJ. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA CAUSADO MAIS DO QUE UM MERO ABORRECIMENTO AO CONSUMIDOR. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ, AgInt no REsp. n. 1781345 RS 2018/0305398-4, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 19/10/2020, Terceira Turma, DJe de 27/10/2020).

E mais:

REsp 1550509/RJ;

AgInt no REsp 1655212/SP.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o cancelamento do cartão e declarar
inexistentes eventuais débitos dele decorrentes.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), distribuo proporcionalmente os ônus processuais em 50% para cada litigante. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023